Tribunal: TJBA
Processo: 8049112-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049112-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SURPRESA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTINA MAINART DONATI, LUCIENE VALERIA DE SOUZA DANTAS

AGRAVADO: CAIO CESAR CEO DE CARVALHO ARAUJO

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA PIMENTEL

****

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA AGRAVANTE. INEFICÁCIA. APARÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. DISPENSA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA.

I – A teor do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos, é imprescindível, além da garantia do juízo, a existência de fundamentos relevantes e elementos concretos de que a cobrança é indevida e a possibilidade de causar dano irreparável ao suposto devedor.

II – A exigência de garantia é, todavia, dispensada, nas hipóteses em que houver indício de nulidade da execução, quando o título executivo extrajudicial aparenta não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 803, I, do Código de Ritos.

III – Havendo indícios de que a parte agravada visa executar título executivo extrajudicial lastreado em contrato de mútuo firmado com um dos sócios da empresa recorrente, em nome próprio e também da sociedade, sendo este desprovido, no entanto, a priori, de poderes de administração, tem-se que o negócio possui eficácia, aparentemente, apenas em relação a ele.

IV – Uma vez presentes os requisitos legais, e visualizada circunstância fática que flexibiliza a exigência da garantia, na hipótese, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de atribuir efeito suspensivo aos embargos originários e sobrestar a cobrança contra a empresa agravante, que deverá prosseguir regularmente em relação ao coexecutado.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8049112-44.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
SURPRESA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. e como
Agravado
CAIO CÉSAR CÉO DE CARVALHO ARAÚJO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora